Tribunal: TJSP
Processo: 1501462-80.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de EMERSON pretende a aplicação do privilégio, a redução da pena, reconhecimento da confissão e abrandamento do regime prisional. Defesa de RUTH, por sua vez, protesta pela absolvição e, se diverso o entendimento, a fixação do regime aberto e a detração penal. Com razão a insurgência de RUTH, sem razão a irresignação de EMERSON.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa de EMERSON pretende a aplicação do privilégio, a redução da pena, reconhecimento da confissão e abrandamento do regime prisional. Defesa de RUTH, por sua vez, protesta pela absolvição e, se diverso o entendimento, a fixação do regime aberto e a detração penal. Com razão a insurgência de RUTH, sem razão a irresignação de EMERSON.
Com relação a RUTH, o conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar a ela a prática dos fatos narrados com a certeza que exige uma decisão condenatória. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in dúbio pro reo.
Para EMERSON, autoria e materialidade devidamente comprovadas, sequer foram objeto de recurso. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam a ele a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguro relato dos agentes públicos, escorado nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório.
Bem dosada a pena aplicada a EMERSON. Justificados os aumentos aplicados à basilar. Inexistência de bis in idem ou dupla apenação no reconhecimento dos maus antecedentes e da recidiva. Condenações distintas, valoradas em momentos específicos do cálculo dosimétrico. Na segunda fase, a agravante da reincidência é preponderante às atenuantes, razão pela qual não se opera a compensação. Impossível o reconhecimento do privilégio. Incompatibilidade das circunstâncias pessoais com os requisitos legais exigidos, em razão dos maus antecedentes e da anotada reincidência. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença parcialmente reformada. Recurso de RUTH provido e apelo de EMERSON improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501462-80.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes EMERSON
APARECIDO TEODORO e RUTH EMEILIA DA SILVA VALADAO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., negaram provimento ao recurso de
EMERSON APARECIDO TEODORO; e, por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso de RUTH EMÍLIA DA SILVA VALADÃO, nos termos da declaração de
voto do E. Desembargador Sérgio Coelho, aqui vencido o E. Desembargador Andrade
Sampaio que continua com o acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-80.2019.8.26.0347
Apelantes: Emerson Aparecido Teodoro e Ruth Emeilia da Silva Valadao
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Matão
Voto no 10.786
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença
condenatória. Defesa de EMERSON pretende a aplicação do
privilégio, a redução da pena, reconhecimento da confissão e
abrandamento do regime prisional. Defesa de RUTH, por sua
vez, protesta pela absolvição e, se diverso o entendimento, a
fixação do regime aberto e a detração penal. Com razão a
insurgência de RUTH, sem razão a irresignação de
EMERSON.
Com relação a RUTH, o conjunto probatório reunido nos autos
é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar a ela a
prática dos fatos narrados com a certeza que exige uma decisão
condenatória. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos
fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a
versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in
dúbio pro reo.
Para EMERSON, autoria e materialidade devidamente
comprovadas, sequer foram objeto de recurso. Prisão em
flagrante. Provas robustas e coesas imputam a ele a
responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguro
relato dos agentes públicos, escorado nos demais elementos
colacionados, sustentam o édito condenatório.
Bem dosada a pena aplicada a EMERSON. Justificados os
aumentos aplicados à basilar. Inexistência de bis in idem ou
dupla apenação no reconhecimento dos maus antecedentes e da
recidiva. Condenações distintas, valoradas em momentos
específicos do cálculo dosimétrico. Na segunda fase, a
agravante da reincidência é preponderante às atenuantes, razão
pela qual não se opera a compensação. Impossível o
reconhecimento
do
privilégio.
Incompatibilidade
das
circunstâncias pessoais com os requisitos legais exigidos, em
razão dos maus antecedentes e da anotada reincidência.
Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas,
em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e
na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de
benefícios. Sentença parcialmente reformada. Recurso de
RUTH provido e apelo de EMERSON improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas
doutas defesas de EMERSON APARECIDO TEODORO, e RUTH EMÍLIA DA
SILVA VALADÃO, em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe, publicada
em 06 de fevereiro de 2020, na qual o MM. Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Matão os condenou:
a) EMERSON às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; e
b) RUTH às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no piso, por incursa no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no
11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e
proibição de frequentar lugares definidos na r. sentença, permitido, ainda, o
recurso em liberdade.
A Defesa de EMERSON, em suas razões recursais,
protesta pela redução da pena-base, o reconhecimento da confissão
espontânea, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), e a aplicação do privilégio
(fls. 316/325).
A Defesa de RUTH, por sua vez, busca a absolvição e, se
diverso o entendimento, o abrandamento do regime prisional e a aplicação da
detração penal.
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade nas
quais as alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 360/372).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 403/408), vindo os autos conclusos
em 10 de junho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença merece reparos, a fim de se privilegiar o
recurso da defesa de RUTH.
Consoante descreve a denúncia, na data de 16 de
outubro de 2019, por volta das 16h18, na Via Francisco Carlos Malzoni,
comarca de Matão, EMERSON APARECIDO TEODORO e RUTH EMÍLIA DA
SILVA VALADÃO, agindo em concurso e unidade de desígnios, traziam com
eles e transportavam, para fins de tráfico, três porções de cocaína, sob a forma
de crack, contendo 95,46g (noventa e cinco gramas e quarenta e seis
decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e
psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo apurado, na data dos fatos, os acusados vieram
da cidade de Guariba até esta cidade de Matão trazendo com eles e
transportando três porções de cocaína, sob a forma de crack, para fins de
tráfico, utilizando-se da motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, cor verde, placa
CTE-5737, de Guariba/SP, que era conduzida por EMERSON e tinha como
passageira RUTH.
Ocorre que, no momento em que transitavam pela vicinal
Carlos Fernando Malzoni, os acusados foram abordados por policiais militares
que efetuavam patrulhamento preventivo pelo local.
Durante a realização de revista pessoal, os policiais
localizaram aproximadamente 100g (cem gramas) de crack em poder de
EMERSON, que estavam no bolso de sua roupa, bem como uma carteira
contendo R$ 220,00 e um aparelho de telefone celular Galaxy J3; enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que em poder de RUTH foi apreendido um aparelho de telefone celular marca
LG modelo K10 LTE.
Consta, ademais, que os increpados afirmaram aos
policiais militares que iriam trocar o entorpecente por um veículo nesta cidade
de Matão, bem como que a droga apreendida estava avaliada em R$
2.700,00.
Interrogado formalmente, EMERSON confirmou à D.
Autoridade Policial, na presença de advogado, que iria trocar o entorpecente
por um veículo nesta cidade de Matão. Já RUTH alegou não ter conhecimento
de que seu companheiro transportava o entorpecente.
O entorpecente apreendido foi submetido a exames
periciais, tratando-se de 95,46g (noventa e cinco gramas e quarenta e seis
centigramas) de cocaína, sob a forma de crack.
Desta forma, as circunstâncias da abordagem, com a
apreensão da exorbitante quantidade de entorpecente, dinheiro em notas
diversas, aparelhos de telefone celular, bem como as afirmações do acusado
no sentido de que a droga seria trocada por um veículo, evidenciam a prática
da traficância.
Encerrada a instrução, ÉMERSON foi condenado por
tráfico de entorpecentes enquanto RUTH foi condenada por tráfico privilegiado.
Irresignados, ambos apelam requerendo a alteração do decisum em alguma
extensão.
A materialidade delitiva veio estampada no auto de prisão
em flagrante (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 06/08), no auto de exibição
e apreensão (fls. 09/10), no laudo de constatação provisória (fls. 13/14), no
exame químico-toxicológico (fls. 92/94), bem como nas demais provas
produzidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoria, por sua vez, é certa, contudo recai somente
sobre a pessoa de EMERSON.
Inclusive,
sobejamente
comprovada
a
autoria
e
materialidade com relação a EMERSON, sua defesa sequer se insurgiu contra
a condenação.
E mesmo se o tivesse feito, não seria capaz de obter
sucesso, eis que fora preso em flagrante, na posse dos entorpecentes, e
confessou que trocaria as substâncias estupefacientes por um veículo, na
cidade de Matão.
Com relação à acusada, contudo, de rigor sua absolvição
por insuficiência probatória.
Como se percebe, não há, nos autos, elementos
suficientes e capazes de embasar o decreto condenatório com relação à
acusada RUTH.
A prova colacionada, seja na fase inquisitiva ou na esfera
judicial, é absolutamente incapaz para atribuir a ela responsabilidade criminal
pelos fatos narrados na denúncia.
Desde o primeiro momento em que ouvidos os acusados,
EMERSON confirmou a propriedade dos entorpecentes, aduzindo que iria até
a cidade de Matão para trocá-lo por um automóvel (fl. 04). RUTH, da mesma
forma, confirmou que estava acompanhando seu marido até Matão, onde o
mesmo iria adquirir um veículo (fl. 05).
Com relação à droga, ainda que RUTH tivesse
conhecimento que seu marido a transportava ou, ainda, que fosse adquirir um
veículo valendo-se do entorpecente como forma de pagamento (informação
que se evidencia à fl. 235), não existem provas suficientes, nos autos, de que
estivesse atuando com ele na prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se frisar que o simples fato de acompanhar pessoa
que esteja praticando delito, não implica na responsabilização criminal, desde
que não tenha tomado partido na ação delitiva.
Neste sentido, o fato de RUTH estar acompanhando seu
marido e, ao que parece, ter conhecimento do objetivo da viagem, não se
traduz em elementos suficientes para embasar o decreto condenatório contra
si.
Frise-se, inclusive, que em juízo, sob o crivo do
contraditório e amparada pela ampla defesa, RUTH renovou a versão ofertada
em solo policial de que não tinha conhecimento de que seu marido iria adquirir
o veículo se utilizando de entorpecentes como forma de pagamento nem,
tampouco, que ele estava, efetivamente, transportando as drogas.
Não se ignora o fato de que RUTH, esposa de
EMERSON, estava no veículo, acompanhando o acusado que, por sua vez,
transportava os entorpecentes.
Tampouco se discute a veracidade dos relatos dos
agentes da Lei, que confirmaram que RUTH tinha conhecimento de que
EMERSON transportava a droga.
Contudo, como anteriormente asseverado, tal fato não se
traduz em elementos suficientes para comprovar a coautoria delitiva da
acusada.
Ao que parece, não existe qualquer prova capaz de
atribuir a RUTH, com a certeza necessária para a condenação, a
responsabilidade delitiva.
Apenas indícios, e que não se mostram suficientes para
embasar o decreto condenatório.
Diante deste cenário, parece-me precipitado afirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade criminal de RUTH.
Não se nega que a acusada possa, de fato, ter concorrido
para a prática dos fatos descritos na denúncia. Todavia a conexão da acusada
com o delito pelo qual fora denunciada no presente processo é demasiado
frágil, limitada ao simples fato de estar com seu companheiro na moto e,
talvez, ter ciência do objetivo espúrio de EMERSON.
Após detida análise de todo o arcabouço fático probatório
amealhado, entretanto, o máximo a que se chega é um juízo de possibilidade,
não de certeza, em relação à autoria do crime.
E, como se sabe, meras conjecturas não bastam para a
condenação.
As regras do ordenamento jurídico brasileiro impedem ao
Juiz que lastreie a condenação com base, unicamente, em elementos
informativos. Nesse sentido, cito o artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em
contraditório
judicial,
não
podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na
investigação,
ressalvadas
as
provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas
(grifo nosso).
Assim, diante desse cenário, em que o embate de
versões surge insuperável, deve ser prestigiada a versão apresentada pela
apelante.
Repise-se, meros indícios são incompatíveis com a
condenação, que deve basear-se em provas claras e seguras, em respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios da busca da verdade e do in dubio pro reo.
No
campo
penal,
assume-se
a
possibilidade
de
absolvição de um culpado, face ao interesse maior de evitar a condenação de
um inocente.
Por isso, apenas a prova contundente pode basear o
decreto condenatório.
Diante da fragilidade probatória do caso em tela, estando
ausente a demonstração concreta de que a acusada cometeu o delito narrado
na denúncia, mais prudente é a absolvição.
Sendo assim, em homenagem ao princípio do in dubio
pro reo, reformo parcialmente a r. sentença de primeiro grau, para absolver
RUTH EMÍLIA DA SILVA VALADÃO.
No mais, imperioso se faz analisar a dosimetria da pena
imposta a EMERSON, bem como as teses de apelação que lhe são correlatas.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e
do artigo 42 da Lei de Drogas, a basilar foi aquilatada 1/3 (um terço) acima do
mínimo, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, evidenciada a recidiva, a pena foi
agravada, na base de 1/6 (um sexto), alcançando 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta
e sete) dias-multa.
Neste ponto, pretende a defesa o afastamento do
reconhecimento da reincidência, supostamente valorado negativamente na
primeira fase, bem como o reconhecimento da confissão espontânea,
reduzindo-se a pena em 1/3 (um terço).
Sem razão, contudo, a pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se há falar em bis in idem ou, ainda, em dupla
apenação, na medida em que as circunstâncias que ensejaram o
reconhecimento de maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na
segunda fase, ambas exasperando a pena, se tratam de condenações
distintas, consideradas em fases diversas da dosimetria da pena.
Logo, perfeitamente possível que o agente que ostente
mais de uma condenação seja apenado com maior rigor do que aquele que
possui apenas uma, em respeito à individualização da pena, não
caracterizando constrangimento ilegal conforme entendimento pacífico do C.
Superior Tribunal de Justiça (HC 194.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, Quinta Turma, DJe 10.10.2014).
Não há, portanto, qualquer motivo que justifique a
alteração no quantum da pena definida na decisão primeva.
Destaque-se, ainda, que a escolha feita pelo Magistrado
de 1a instância deve ser prestigiada, por estar mais próximo das provas e dos
fatos.
Não se constata, desse modo, qualquer deficiência na
dosimetria do castigo.
Da mesma forma, impossível se proceder à redução da
pena pela confissão.
Com efeito, esta C. 9a Câmara Criminal possui
entendimento majoritário no sentido de que a reincidência é circunstância
preponderante às atenuantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal,
devendo ser aplicado o aumento no patamar de 1/6 (um sexto).
Tal preponderância é extraída da própria exegese do
artigo 67 do Código Penal, que dispõe:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes,
entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência”.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
1.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O
ART. 33, § 2o, ALÍNEA B, E § 3o, DO
CÓDIGO
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
A
reincidência é circunstância agravante que
prepondera
sobre
as
atenuantes,
com
exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade
do agente, o que não é o caso da confissão
espontânea. Precedentes. 2. A confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento
do crime e não tem nenhuma relação com
ele, mas, tão somente, com o interesse
pessoal e a conveniência do réu durante o
desenvolvimento do processo penal, motivo
pelo qual não se inclui no caráter subjetivo
dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente. 3. Regime inicial
fechado fixado de forma adequada, nos
termos do art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do
Código Penal, em razão da quantidade da
pena aplicada, das condições pessoais do
Paciente
e da reincidência. 4. Ordem
denegada.”
(STF, HC 111.849/SP, 2a Turma, Min.
Cármen Lúcia DJe 22/10/2012).
Sem alteração na terceira etapa, a pena se tornou
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Novamente
insurge-se
a
defesa
de
EMERSON
requerendo, agora, o reconhecimento do privilégio.
Mais uma vez, sem razão.
Não se vislumbra, no caso, hipótese de reconhecimento
do tráfico privilegiado.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar a
minorante, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que
possam afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e
não integração à organização criminosa.
No caso, o acusado EMERSON, além da reincidência,
ostenta maus antecedentes criminais, não fazendo jus ao benefício.
Tais fatos indicam que ele, longe de ser mero neófito no
mundo criminoso, se dedicava ao tráfico de forma ampla e com enorme
envolvimento.
Assim, diante das incompatibilidades dos requisitos para
a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua
incidência.
Sem alteração na terceira etapa, as penas se tornaram
definitivas.
Foi estabelecido o regime inicial fechado, o qual não
merece atenuação.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
Além disto, o indivíduo que participa do narcotráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revela extrema periculosidade, tratando-se de delito gravíssimo, com
vitimização elevada e consequências maléficas a toda a sociedade.
No caso, a gravidade concreta da conduta do apelante,
decorrente da quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos, alta danosidade social e das peculiaridades da abordagem,
exigindo tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime
de segregação total até que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo
social.
Outrossim, o acusado é reincidente, mostrando-se
incapaz de adequar sua conduta social, exigindo, portanto, resposta estatal
mais contundente.
Assim, o regime fechado é aquele que mais se coaduna
com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de
incutir nos acusados a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas
no 718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula
no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal
regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e
não da mera opinião deste julgador.
Ainda, o quantum da pena não autoriza a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse,
tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão
do delito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar de
EMERSON deve ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste
momento, ocasião na qual se confirma a materialização, mesmo que
provisoriamente, da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem pública e assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de EMERSON e dou provimento ao apelo de RUTH EMÍLIA DA
SILVA VALADÃO para absolvê-la da imputação de incursa no artigo 33,
caput, da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46608
Apelação Criminal no 1501462-80.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelantes: Emerson Aparecido Teodoro e Ruth Emeilia da Silva Valadao
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
De acordo, no mais, com o voto do eminente Relator -
Desembargador Andrade Sampaio , meu voto diverge somente no que
diz respeito à absolvição da acusada Ruth Emília da Silva Valadão -
condenada em Primeiro Grau à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 166 dias-multa, no piso
legal, como incursa no artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei de Drogas,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.
Inicialmente, anoto que a ré Ruth Emília da Silva Valadão foi
denunciada e condenada pelo digno Magistrado a quo porque no dia
16/10/2019, por volta das 16h18min, na Via Francisco Carlos Malzoni,
na Comarca de Matão, juntamente com seu comparsa Emerson
Aparecido Teodoro, levava e transportava, para fins de tráfico, três
porções de “cocaína”, sob a forma de “crack”, contendo 95,46g (noventa
e cinco gramas e quarenta e seis decigramas), substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização
e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.
Pelo meu voto, com o devido respeito ao entendimento do
eminente Relator, nego provimento aos apelos de ambos os réus.
Com efeito, os policiais militares Elias da Silva Rosa e Rodrigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aparecido Alves Campos deram plena conta do ocorrido, confirmando
os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico
de drogas envolvendo os acusados. Em síntese, disseram, em
depoimentos harmônicos e coerentes, que abordaram Ruth Emília e
Emerson Aparecido em uma motocicleta. Durante revista pessoal,
localizaram 100g de “crack” e certa quantia em dinheiro com o acusado
Emerson. Com a acusada Ruth foi encontrado um aparelho celular.
Disseram que o acusado Emerson confessou que saiu de Guariba em
direção à cidade de Matão/SP, com sua motocicleta, tendo como
passageira sua esposa Ruth, oportunidade em que levava 100g de
“crack”, droga que seria trocada por um veículo (fls. 02, 03 e mídia).
Ora, em que pese a negativa da acusada Ruth Emília, alegando
que não sabia que seu marido - o corréu Emerson -, transportava droga
naquela oportunidade (fls. 05 e mídia), ambos os policiais militares
afirmaram que o réu disse que iria trocar a droga por um veículo com
um indivíduo chamado “Jesus” e que a ré, por sua vez, mencionou que
tinha conhecimento do transporte do entorpecente para a referida
troca. Se não bastasse, no documento de fls. 235, Ruth confirmou que
“(...) seu namorado Emerson, a chamou para vir até Matão, trocar drogas
com um automóvel”.
Portanto, como bem fundamentou o MM Juiz a quo, a saber:
“As próprias circunstâncias indicam que ela realmente tinha
conhecimento do transporte ilícito, posto ser corriqueiro casal
transportar entorpecente para não levantar suspeita e evitar a
abordagem policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inclusive, o próprio réu Émerson declarou que Ruth o
acompanhou para evitar a abordagem policial.
Logo, a versão dos policiais merece prevalecer” (fls. 298).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor, não havendo que se falar, com a devida vênia, em
absolvição da acusada Ruth Emília, por insuficiência de provas.
A pena da ré foi aplicada com critério, ficando estabelecida em 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 dias-multa, no piso
legal, com substituição da corpórea por duas restritivas de direitos e
fixação do regime inicial semiaberto. Não há o que modificar.
Daí por que, pelo meu voto, nego provimento aos recursos de
ambos os réus, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Desembargador
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO
10CC30CF
14
16
Declarações de
Votos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
126C4497
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501462-80.2019.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.